Tribunal: TJPA
Processo: 0025066-20.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025066-20.2016.8.14.0401

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. PRAZO QUE CAI PARA 02 (DOIS) ANOS. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (dia 20/10/2016), o acusado Maycon dos Santos Cavalcante era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos, tendo nascido no dia 11/11/1995, conforme consta da Certidão de Nascimento e da Carteira de Identidade, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/01/2020) e a data do recebimento da denúncia (01/12/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu no crime a ele irrogado na sentença, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

3.
In casu
, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante com relação ao crime do art. 244-B do ECA (corrupção de menor). Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o afastamento do instituto do concurso formal, pelo que remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

4. Recurso conhecido e improvido, para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da prescrição retroativa, com o redimensionamento da pena nos termos constantes deste voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em face da ocorrência de prescrição retroativa, excluindo o concurso formal, com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maycon dos Santos Cavalcante
(nascido em
11/11/1995
)

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/01/2020
, ID 6538840 a ID 6538846 – págs. 447/472, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
pelo
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos I e II, do CP) e
01 (um) ano de reclusão
pelo
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), totalizando
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em
concurso formal
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6538768 – págs. 129/132) que, no dia
20/10/2016
, por volta de 20h45m, na
Alameda da Paz
nº 24, bairro
Parque Verde
, os denunciados
Antônio Fabrício Santos da Silva
e
Maycon dos Santos Cavalcante
, na companhia da adolescente
L. P. DA S. S.
,
anunciaram o assalto
, estando
o denunciado Maycon empunhando uma arma de fogo
, enquanto o denunciado Antônio subtraiu o aparelho celular, marca Samsung Galaxi, S-03, chip nº 98177-2658 da vítima
Keisy do Socorro da Silva Alves
.

Segundo o relato da vítima, os assaltantes e a menor infratora chegaram para assaltar em bicicletas,
estando L. P. DA S. S. na garupa de Maycon
. Durante o assalto, a adolescente manteve-se próxima, observando a ação e, após concluída, bem como depois de
desferido um tiro para o alto por um vizinho
, evadiram-se juntos. Por ocasião da
fuga
, policiais militares que estavam em
ronda
,
ouviram o tiro e avistaram os envolvidos correndo, quando então os abordaram, encontrando em poder de Maycon dos Santos Cavalcante a arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, nº de série 23054, com 02 (duas) munições intactas, apreendida e perceberam que Antônio jogou o celular da vítima ao chão
.

Perante a autoridade policial,
os denunciados confessaram a prática delitiva
, descrevendo como os fatos ocorreram.

Em
razões recursais
(ID 6538858 – págs. 535/538), a defesa alega a
insuficiência de provas do crime de corrupção de menor
, pugnando pela
absolvição
do apelante quanto ao mencionado crime, previsto no art. 244-B do ECA, tendo em vista que
a menor não foi obrigada a ir junto com o acusado participar do delito
, praticou o crime de forma voluntária.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6538860 a ID 6538861 – págs. 542/549), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação (parecer ID 7341710 – págs. 607/612).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Da absolvição pelo crime de corrupção de menor, em razão da insuficiência de provas. Impossibilidade. Extinção da punibilidade, de ofício, do apelante pelo crime referente à corrupção de menor (art. 244-B do ECA). Prescrição retroativa.

A defesa pleiteia a
reforma do édito condenatório
, para que seja o apelante
absolvido do crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
insuficiência probatória
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime de corrupção de menor irrogado na sentença ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A prescrição da pretensão punitiva
propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a
pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (dois). No entanto, este prazo é
reduzido pela metade
, quando
o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 20/10/2016)
,
o acusado Maycon dos Santos Cavalcante era menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos
, tendo nascido no dia
11/11/1995
, conforme consta da
Certidão de Nascimento
(ID 6538770 – pág. 140) e
Carteira de Identidade
(ID 6538770 – pág. 141), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (08/01/2020)
, ID 6538846 – pág. 472,
e a data do recebimento da denúncia (01/12/2016)
, ID 6538776 – pág. 176/177,
já se passaram mais de 02 (dois) anos
,

conforme cálculo extraído do site do Conselho Nacional de Justiça,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 30/11/2018.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Por outro lado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime de roubo majorado
, restando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, mantendo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, conforme já estipulado na sentença condenatória.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Maycon dos Santos Cavalcante no crime de corrupção de menor
, em face da
prescrição retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro,
excluindo o concurso formal
, com o redimensionamento da pena para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022